Tribunal: TJDFT
Processo: 0720439-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720439-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA BARBOSA DE SA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 82, I, do RITJDFT, e recebidos no gabinete em 2/10/2023. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELZA BARBOSA DE SÁ SILVA em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 156749882, na origem), que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais movida pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (autos n.° 0741121-94.2020.8.07.0001), declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, ao argumento de que houve abusividade na escolha aleatória de foro pela autora. Nas razões recursais (ID 47089290), a agravante sustenta que o juiz não poderia ter declinado da competência, pois se trata de competência relativa e concorrente, podendo a agravante escolher onde prefere demandar. Aduz que não há mácula ao princípio do juiz natural, uma vez que a sede do banco réu está situada em Brasília. Ao final, requer, preliminarmente, que seja deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso, para afirmar a competência do d. magistrado de origem para julgar o processo de referência. Em decisão de ID 47197357, o então Relator, Desembargador João Luís Fischer Dias, determinou a suspensão do processo até o julgamento do REsp n.° 1.895.936/TO (Tema 1.150/STJ). A Secretaria da 5a Turma Cível certificou que houve o julgamento do Tema 1.150 pelo c. STJ, com a publicação do acórdão (ID 51985630). Considerando que houve pedido de gratuidade de justiça, oportunizou-se à agravante a comprovação da real necessidade do benefício (ID 52205807). A recorrente optou, então, pelo recolhimento do preparo recursal (IDs 52620037 e 52620038). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na r. decisão agravada, o d. magistrado a quo declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, ao argumento de que houve abusividade na escolha aleatória de foro pela autora. De fato, observa-se que a autora/agravante informou ser “residente e domiciliada à Rua Min. Genésio de Almeida Moura, n.o 60, São Paulo/SP, CEP: 02.317-260” (ID 79659926 – Pág. 1, na origem), além de ter carreado fatura de energia elétrica emitida pelo Governo de São Paulo contendo o mesmo endereço acima em nome da recorrente (ID 79659931 – Pág. 1, na origem). Verifica-se, ainda, a informação de que a agência do réu em que a autora mantém sua conta do PASEP está situada na mesma cidade de São Paulo/SP (ID 79659933, na origem). Nesse contexto, em análise superficial, própria deste momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante. Com efeito, a questão do ajuizamento de ação contra o Banco do Brasil, sem observar que referida pessoa jurídica possui agência em todo o território nacional, tem sido objeto de diversos agravos de instrumentos, que estão em tramitação nesta Egrégia Corte. Observa-se que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. A despeito do posicionamento adotado pela agravante, há orientação jurisprudencial no sentido de que a ação deve ser processada no foro do local onde está situada a agência ou sucursal do Banco agravado, ainda que o agravado tenha sede nesta Capital Federal. A orientação jurisprudencial tem ponderado, ainda, sobre a quantidade de processos recebidos pelo egrégio Tribunal de Justiça, sendo que os detentores do direito material não são domiciliados no Distrito Federal. A escolha, ao que tudo indica, tem sido realizada, em princípio, de forma aleatória, devido à celeridade dos processos e facilidades apresentadas no ajuizamento de ações no Distrito Federal. Impende consignar que a regra inserta no art. 101, inciso I, do CDC visa a beneficiar o acesso à Justiça do consumidor e, não, a autorizar a escolha aleatória de foro por ele. Diante desse cenário, considerando que a autora não possui nenhuma ligação com o Distrito Federal e que o causídico que a representa tampouco possui OAB vinculada a esta Unidade da Federação, não se vislumbra como o ajuizamento da demanda perante este eg. TJDFT facilitará o acesso dela à Justiça, bem como a sua defesa. Ressalte-se, ainda, que, na contestação apresentada pelo Banco do Brasil na origem, esse arguiu expressamente “a incompetência relativa do Juízo para processar e julgar a demanda ao passo que, em que pese a existência de agência local no domicílio do autor, a ação foi proposta em Comarca distinta àquela com vínculo a residência do cotista, infringindo, assim, o princípio do Juiz Natural” (ID 87331539 – Pág. 26). Ademais, as hipóteses previstas no art. 53 do CPC devem ser analisadas sob uma visão panorâmica do processo civil, que culmina na interpretação de que a regra contida na alínea “b” do inciso III do art. 53 do CPC é especial em relação à alínea “a”, porquanto disciplina situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que, além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal, em que foram contraídas as obrigações questionadas na demanda. Portanto, considerando que “A autora tem domicílio na cidade de São Paulo/SP e o saque dos valores depositados em conta do PASEP vinculada ao autor, fato que teria dado origem ao processo, foi realizado em agência do réu localizada no estado de São Paulo, conforme ID 79659933” (ID 156749882 – Pág. 1), não verifico, prima facie, a existência de fumus boni iuris. Da mesma forma, não restou demonstrado o perigo de dano à agravante, porquanto, na r. decisão agravada, o nobre Juízo determinou expressamente que o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP somente deveria ocorrer “APÓS A PRECLUSÃO” (ID 156749882 – Pág. 2, na origem) daquela decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora